Tribunal: CARF
Processo: 10935.005282/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005282/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.189 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
COUFORT COMÉRCIO DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÓPIA DE DOCUMENTOS.
O não fornecimento de cópia das notas fiscais que evidenciam a receita omitida
não é óbice para a defesa do contribuinte, uma vez que estas notas estão sob a
guarda do próprio contribuinte e os autos do processo contêm cópia de todas
elas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO. DOLO. SÚMULA
CARF no 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS E COFINS.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS,
devendo ser deduzido da base de cálculo destes tributos pelo montante dos
valores destacados nas notas fiscais componentes do faturamento omitido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005282/2009-91
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.189 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005282/2009-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
COFINS, ao deduzir o ICMS destacado, conforme apontado no item 4 do voto do relator, e para
exonerar a qualificação da multa de ofício, fazendo-a retornar ao patamar ordinário de 75%.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
COUFORT COMÉRCIO DE COUROS LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 06-29.952 (fls. 549), pela
DRJ Curitiba, interpôs recurso voluntário (fls. 572) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 51), relativos ao ano 2006, bem como juros de mora e multa de ofício qualificada
(150%). O Termo de Verificação Fiscal (fls. 7) assim sintetiza os fatos:
A atividade principal da empresa fiscalizada era a compra de couros bovinos "in
natura", salgados e salmorados de frigoríficos da região. Após essa compra enviava
esse material a curtumes localizados nos estados de São Paulo e Paraná para ser
processado e transformado em couro "wet blue".
4.2 Feito isso, o couro retornava à empresa Coufort e seguia aos seus
compradores, geralmente fábricas de calçados. Às vezes essa remessa era efetuada
diretamente do curtume para os compradores do couro.
4.3 O valor da receita bruta obtida pela empresa era proveniente da venda de
couros bovinos wet blue para fabricantes de calçados dentre eles as empresas Pé de
Ferro Calçados e Artefatos de Couros Ltda, Curtume Belafranca Ltda, Bella Pelli
Comércio de Couros Ltda, Bolzano Brasil Ind de Couros e Peles Ltda, Calçados
Ferracini Ltda, dentre outros.
A fiscalização concluiu que o contribuinte omitiu receitas, a partir da constatação
da existência de notas fiscais de saída sem a devida contabilização. O contribuinte teria deixado
de contabilizar receitas do ano 2005 no montante de R$ 9 milhões, o que levou a sua exclusão do
regime do Simples e ao lançamento tributário de Simples, formalizado no processo no
10935.005281/2009-46. Da mesma maneira, a fiscalização concluiu que o contribuinte omitiu
receitas no ano 2006 no montante de R$ 20 milhões, o que deu ensejo ao presente processo.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.189 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005282/2009-91

O contribuinte foi intimado para apresentar sua escrituração contábil e para
apresentar sua apuração do lucro real relativo a 2006. A inércia do contribuinte levou ao
arbitramento do lucro para fins de lançamento do IRPJ e da CSLL.
A fiscalização entendeu que o comportamento do contribuinte em não declarar
receitas na ordem de R$ 20 milhões configura crime de sonegação fiscal e, por isso, qualificou a
multa de ofício.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 514). A decisão de
primeira instância, ora recorrida, considerou parcialmente procedente a impugnação (fls. 549),
reduzindo as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O recurso voluntário apresentado em seguida traz os argumentos assim
sintetizados:
i)
o procedimento fiscal é nulo em razão de o contribuinte não ter recebido, quando tomou
ciência do auto de infração, cópia de todos os documentos que fundamentam os
lançamentos, configurando-se assim cerceamento de sua defesa;
ii) os lançamentos tributários são nulos em razão de terem fundamento em informações
financeiras obtidas sem a devida autorização judicial;
iii) a qualificação da multa de ofício é indevida em razão de não ter sido demonstrado, na
acusação fiscal, o intuito de fraude exigido para a exacerbação da pena;
iv) o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS;
v) a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora é inconstitucional;
Na primeira vez em que este colegiado se reuniu para julgar o feito, foi resolvido
converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1201-000.658 (fls. 595), para
que fossem esclarecidos os valores de ICMS que poderiam ser deduzidos da base de cálculo das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, conforme o seguinte excerto (fls. 598):
Verifico, ainda, que o contribuinte não determinou o alcance do seu pedido,
apontando os valores e as correspondentes evidências do ICMS que pretende excluir.
Com isso, entendo que o processo não está apto a ser julgado e voto por
converter o julgamento em diligência, a fim de que:
a) a fiscalização intime o contribuinte para que relacione as notas fiscais e os
respectivos valores destacados de ICMS que pretende excluir da base de cálculo do
PIS e da COFINS;
b) a fiscalização intime o contribuinte para que relacione as notas fiscais e os
respectivos valores recolhidos de ICMS que pretende excluir da base de cálculo do
PIS e da COFINS, apresentando a prova dos recolhimentos;
c) a fiscalização consolide, em relatório, o valor de ICMS destacado, por
período de apuração, que seria excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme a informação do contribuinte;
d) a fiscalização consolide, em relatório, o valor de ICMS recolhido, por
período de apuração, que seria excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme a informação e as provas apresentadas pelo contribuinte;
e) a fiscalização dê ciência ao contribuinte dos relatórios acima requeridos, com
prazo de trinta dias para a sua manifestação.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.189 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005282/2009-91

A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio da Informação Fiscal de
fls. 691. Conforme foi ali relatado, o contribuinte foi intimado a prestar as informações
requeridas (fls. 614), mas informou que “não possui os documentos necessários ao cumprimento
do contido na intimação” (fls. 623). Apesar da falta de informação por parte do contribuinte, a
fiscalização realizou diligências junto à Fazenda Estadual e apurou o ICMS destacado e o ICMS
devido em relação às notas fiscais em tela (fls. 690, anexo).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 01/03/2011
(fls. 571) e seu recurso voluntário foi juntado aos autos em 29/03/2011 (fls. 572). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Cópia de documentos – ausência - nulidade
O recorrente afirma que não pode exercer de forma plena o seu direito de defesa
em razão de a documentação que fundamenta os lançamentos tributários não terem sido
entregues ao autuado no momento em que lhe foi dado ciência do lançamento tributário e em
razão de não ter tido o prazo devido para apresentar sua impugnação, conforme o seguinte
excerto (fls. 573):
No caso dos autos, o pleno direito de defesa não foi assegurado à contribuinte,
pois a mesma não recebeu em 03/08/2009, data em que foi cientificada dos autos de
infração, cópia de todos os documentos que deram embasamento aos mesmos.
Com efeito, em 03/08/2009, embora tenha recebido os autos de infração e
Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte não recebeu cópias dos documentos em
que o fiscal se valeu para apurar as infrações que apontou.
[...]
Não só isso: tendo em vista que outros contribuintes, também autuados, têm
assegurado efetivamente 30 dias para se defenderem, há aqui também nulidade por
agressão ao princípio da isonomia (tratamento desigual para pessoas (empresas) em
igual situação).
O presente lançamento tributário tem como objeto a omissão de receitas,
verificada a partir das notas fiscais emitidas e não escrituradas, conforme apontado no auto de
infração (fls. 57). Verifico que o item 4 do Termo de Verificação e Ação Fiscal relaciona todas
as notas fiscais utilizadas para compor a base de cálculo do lançamento tributário, indicando:
número, data de emissão e valor. Tanto o auto de infração como o termo de verificação foi
entregue ao contribuinte, o que dá subsídios suficientes para o contribuinte elaborar a sua defesa.
Ademais, o contribuinte teve livre acesso aos autos do processo.
Entendo que o não fornecimento de cópias das notas fiscais citadas no termo de
verificação não é óbice para a defesa do contribuinte, uma vez que estas notas estão sob a guarda
do próprio contribuinte e os autos do processo contêm cópias de todas elas.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.189 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005282/2009-91

Portanto, afasto a presente reclamação de cerceamento de defesa.

2
Sigilo bancário - nulidade
O recorrente afirma que “o auto de infração tem origem em informações
financeiras obtidas pela autoridade fiscal sem a competente autorização judicial” e conclui que
tal fato eiva de nulidade o lançamento tributário (fls. 574).
Entendo que a afirmação do recorrente não possui fundamento fático, uma vez
que o lançamento tributário foi feito a partir das notas fiscais de saída emitidas e fornecidas pelo
próprio contribuinte, conforme apontado no Termo de Verificação e Ação Fiscal (fls. 4), verbis:
A empresa fiscalizada era optante pelo Sistema integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, e teve como faturamento total apurado para os anos-calendário de 2005 e
2006 os valores de R$ 9.111.172,55 e R$ 20.422.506,03 respectivamente. Esses
valores foram apurados através das notas fiscais de saídas emitidas pela empresa as
quais estão anexas a este termo de verificação, por cópias.
[...]
4.7 As notas fiscais que serviram de suporte a esse arbitramento de lucro da
empresa foram entregues pela mesma a essa fiscalização em atendimento ao Termo de
Início de Procedimento Fiscal (TIPF).
Portanto, a reclamação de quebra de sigilo não tem procedência e deve ser
rejeitada.

3
Qualificação da multa de ofício - dolo
O recorrente, ao combater a qualificação da multa de ofício, faz menção a
depósitos bancários não contabilizados, o que não existe no presente processo. Todavia, a razão
de pedir do recorrente aplica-se igualmente ao caso de notas fiscais não contabilizadas,
fundamento fático do presente lançamento tributário.
O recorrente afirma que o fundamento apresentado pela fiscalização para a
exasperação da multa de ofício é o mesmo utilizado para a própria exigência dos tributos, o que
não seria admitido, conforme o seguinte excerto (fls. 580):
Dessa maneira, para que tenha lugar a imposição da multa de 150%, faz-se
necessário que esteja demonstrado nos autos a ação ou omissão dolosa pela qual o
sujeito passivo visou impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária e o conhecimento dela pela fazenda pública.
Simples falta de registro ou o registro inexato desses valores na escrituração
caracteriza falta de declaração e de declaração inexata, com infração prevista no inciso
I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sujeitando-se o infrator à multa de 75%.
A fundamentação da qualificação da multa de ofício está assim posta no termo de
verificação (fls. 12):
4.5 A receita bruta auferida pela empresa relativo ao ano de 2006 foi de R$
20.422.506,03 (Vinte milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e seis reais
e três centavos).
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.189 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005282/2009-91

4.6 Analisando a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - SIMPLES
relativo ao ano de 2006 (cópia em anexo) constatamos que não foram incluídas em sua
receita bruta mensal os valores das vendas efetuadas pela empresa. Tal conduta
caracteriza, em tese, crime de sonegação fiscal, descrito no Artigo 1o da Lei 8.137, de
27 de dezembro de 1990. Esse fato será comunicado ao Ministério Público Federal
para as providências necessárias em relatório a parte.
Entendo que a fiscalização não apresentou evidências específicas para a
identificação da existência de dolo por parte do contribuinte, limitando-se a apontar a existência
de um importante faturamento que não foi oferecido à tributação. Todavia, esse também é o
fundamento para a exigência dos tributos e, assim, não pode dar fundamento à multa qualificada,
nos termos da Súmula CARF no 14, verbis:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Com isso, entendo que a qualificação da multa de ofício não foi devidamente
fundamentada, devendo ser exonerada.

4
PIS e COFINS – base de cálculo - ICMS
O recorrente afirma que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da
COFINS, uma vez que a base de cálculo desses tributos é o faturamento e o valor do ICMS não
faria parte do faturamento da empresa, na medida em que esta apenas repassa esse valor ao poder
público.
Verifico que esta questão está sendo objeto de julgamento no Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, em sede de repercussão geral, já
tendo sido prolatada decisão com a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. L Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escriturai do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.189 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005282/2009-91

Essa decisão ainda não alcançou o trânsito em julgado, em razão de embargos de
declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, questionando a modulação
temporal dos efeitos da decisão, dentre outras matérias. Esses embargos foram julgados no
último dia 13 de maio, quando foi adotada a seguinte ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA
PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E
FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO
COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA
DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
No âmbito dessa decisão, também foi esclarecido que o valor do ICMS a ser
retirado da base de cálculo dos tributos é o valor destacado nas notas fiscais, conforme
explicitado na proclamação do resultado de julgamento, verbis:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em
acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos do
julgado cuja produção haverá de se dar desde 15-3.2017 - data em que julgado o RE n.
574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da Cofins” -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e, por maioria, em
rejeitar os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no
ponto referente ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros
Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.5.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF)
Na espécie, o contribuinte não determinou o alcance do seu pedido, deixando de
apontar os valores e as correspondentes evidências do ICMS que pretende excluir. Tal fato deu
ensejo à realização de diligência fiscal, nos termos da Resolução no 1201-000.658 (fls. 595).
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio da Informação Fiscal de
fls. 691. Apesar de o contribuinte não ter prestado as informações requeridas, a fiscalização
realizou diligências junto à Fazenda Estadual e apurou o ICMS destacado e o ICMS devido em
relação às notas fiscais em tela (fls. 690, anexo).
A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS são calculadas tendo como base o
faturamento das empresas, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.718/1998, verbis:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.189 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005282/2009-91

Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
A palavra faturamento é um termo jurídico aberto e, por bastante tempo, vinha
sendo densificado para se assemelhar ao próprio conceito de receita. Todavia, em razão de
decisão do Supremo Tribunal Federal (RE no 527.602-3/SP), passou-se a adotar o entendimento
de que faturamento é aquele relacionado à atividade fim da empresa.
Em nova volta jurisprudencial, está-se excluindo do conceito de faturamento o
valor do correspondente ICMS, por se tratar de parcela recebida a título provisório, uma vez que
será destinada ao tesouro público, conforme apontado acima. Embora esta decisão ainda não
tenha transitado em julgado, entendo que ela deve ser seguida no âmbito do contencioso
administrativo desde já.
A partir desse entendimento, voto no sentido de deduzir das bases de cálculo do
PIS e da COFINS os valores de ICMS destacado, nos termos apontados na supracitada diligência
fiscal (fls. 690, anexo, aba “lcmto ICMS destacado”).

5
Juros de mora sobre a multa de ofício
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora sobre a multa de
oficio seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi
pacificado o entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa
de ofício, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.

6
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reduzir a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, ao deduzir o
ICMS destacado, conforme apontado no item 4 desse voto, e para exonerar a qualificação da
multa de ofício, fazendo-a retornar ao patamar ordinário de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.189 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005282/2009-91

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital